Tribunal: TJDFT
Processo: 0735520-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735520-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703791-34.2018.8.07.0001, rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pela agravante. A decisão de ID 151941773 dos autos de origem deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, citando as pessoas jurídicas indicadas pela exequente para se manifestarem, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida, após a manifestação de todas as partes, resolveu o incidente processual, indeferindo a desconsideração pretendida. A agravante requer a reforma da decisão para deferir a inclusão das pessoas jurídicas nos autos da execução, impondo-se a intimação das interessadas para o exercício do contraditório no presente recurso. Assim, retornem os autos à Secretaria para regularizar o polo passivo do recurso, incluindo as pessoas jurídicas cadastradas como interessadas no processo de origem, intimando-as para a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 25 de setembro de 2023 16:57:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador